Tribunal: TJDFT
Processo: 0050316-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0050316-57.2014.8.07.0001 APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO E OUTROS APELADOS: OS MESMOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Tendo em vista a arguição de suspeição (processo no 0732185-15.2022.8.07.0000) oposta pela apelante Dea Mara Tarbes de Carvalho, determino a suspensão do feito até o julgamento do incidente (RITJDFT 313). Em razão de não ter sido levantada a minha suspeição, porquanto não integrava o colegiado, nos termos do art. 316, §1o do RITJDFT, remetam-se os autos aos eminentes Desembargadores exceptos para, caso queiram, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo ou com manifestação, retornem os autos à em. Desa. Relatora da exceção (art. 317 do RITJDFT) Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator